Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704268-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON MENDONCA GARDES AGRAVADO: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Everton Mendonça Gardés contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0705716-31.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Exequente. Em exame dos autos, verifiquei que a gratuidade de justiça foi revogada no Acórdão n° 1237355, proferido na fase de conhecimento (Id. 23214269). Todavia, o Autor não recolheu o preparo, nem, tampouco, requereu gratuidade de justiça nas razões recursais. Sendo assim, intimo o Agravantea realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamentodo preparo (em dobro), na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora